Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-48.2020.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001975-48.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WESLEY MANOEL MARIANO - CPF: 581.321.041-53 (RECORRENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), LUIS PEREIRA COSTA - CPF: 902.186.801-63 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001975-48.2020.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Parte Recorrente:
Wesley Manoel Mariano

Parte Recorrida:
Luis Pereira Costa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 171

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO EM RAZÃO DE PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDE SOCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE LESÃO À HONRA PERPETRADA POR DISCUSSÕES DE CUNHO POLÍTICO – INVIOLABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES E PALAVRAS DOS PARLAMENTARES MUNICIPAIS – CRÍTICAS PERTINENTES AO CONTEXTO DO CARGO – RECIPROCIDADE DAS AGRESSÕES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou im
procedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais o reclamante pretendia ser indenizado por
supostas ofensas irrogadas em seu desfavor pelo demandado, vereador Municipal de Primavera do Leste, reconhecendo, o julgado, que a pretensão esbarrava
na imunidade material assegurada ao reclamado, em razão do exercício da função política.

2.

O recorrente
defende que as falas do reclamado extrapolam o direito à manifestação e ferem a dignidade da pessoa humana, ultrapassando a prerrogativa da imunidade parlamentar.

3.

A respeito dos fatos descritos nos autos, a sentença consignou justamente que as falas imputadas ao reclamado inserem-se em contexto
de discussão política quanto a benefícios recebidos por outro vereador, bem como que, em relação ao suposto acidente automobilístico, há reciprocidade das acusações, eis que constam falas depreciativas de ambas as partes, uma imputando à outra a responsabilidade pelo ocorrido. Extrai-se da fundamentação
:

“Assistindo aos vídeos apresentados, percebo que a parte Reclamada estava questionando inicialmente valores pagos pelo município às prestadoras de serviço de um outro vereador, incluindo serviços de transporte escolar, frota de ônibus e a legalidade das respectivas licitações, esclarecendo que estava agindo em razão de inúmeras denúncias recebidas em seu gabinete. Nesse contexto, citou um vídeo do Reclamante pedindo a um vereador o fornecimento de ônibus para, ao que deu a entender, o seu próprio interesse privado (id. 31124306).

Nos demais vídeos, vejo que
a parte Reclamada passou a responder a uma aparente acusação de ser o culpado pelo acidente envolvendo a parte Reclamante
e, ao que parece, foi como consequência do primeiro vídeo sobre os transportes.
A propósito, no vídeo id. 31124906, a parte Reclamada menciona que foi falado sobre ele em um outro vídeo, o que denota a sua intenção de resposta
.

Em determinados momentos, é bem verdade, utilizou de expressões como “safado”, “senhorzinho da igreja”, “irmãozinho”, além de dizer para a parte Reclamante “procurar um serviço que será mais feliz”. A parte Reclamada ainda disse que “pessoas utilizam da igreja... se escondendo por trás...”, ou seja, não fez imputação direta e direcionada ao Reclamado, manifestações essas que foram proferidas em plenário e dentro de seu gabinete.

Ademais, essas manifestações possuem relação com o exercício do mandato e o interesse municipal, pois estão
diretamente conectadas com o contexto das denúncias recebidas acerca do transporte escolar e da exposição do vídeo do Reclamante pedindo ônibus a um vereado
r, fato de fundo e, ao que me parece pela sequência de vídeos, deu origem à discussão envolvendo ambas as partes.”

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 469 de sua repercussão geral (
leading case
RE 600063), fixou a tese de que
“
nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos”
. O julgamento restou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.

(STF - RE: 600063 SP, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 25/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/05/2015)

5.

Por conseguinte, considerando que as supostas ofensas objeto da lide, ao que tudo indica, decorrem de discussões relacionadas a outros parlamentares e ao chefe do Executivo local, bem como a animosidades próprias do contexto político, incide no caso a imunidade material própria da função ocupada pelo reclamado, nos termos do art. 29, VIII, da Constituição Federal, afastando a viabilidade de responsabilização civil.

6.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022